Tribunal: TJBA
Processo: 8001548-53.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001548-53.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: FLORISVALDO DIAS MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO DE URGÊNCIA.
risco de morte evidente.
HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL
QUE DEIXOU DE REALIZAR O PROCEDIMENTO, NÃO HAVENDO OUTRA ALTERNATIVA PARA O PACIENTE SENÃO A DE PROCURAR HOSPITAL PARTICULAR.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
CONFIGURADO O DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°
8001548-53.2019.8.05.0256
,
oriundos da Comarca de
T
eixeira de Freitas
, em que figuram como Recorrente o
MUNIC
Í
PIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e Recorrid
o

FLORISVALDO DIAS MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.